Tribunal: STF
Processo: ARE 1387919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 259):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL ANULATÓRIA DE PERMUTA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DISPOSIÇÃO DE TERRENO DA APAE, O QUAL FORA RECEBIDO COMO DOAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO CONSTANTE NA LEI AUTORIZATIVA. INSUBSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO OBSCURA E IMPRECISA NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO QUE NÃO REPRODUZIU QUALQUER RESSALVA QUANTO À FUTURA PERMUTA. NEGÓCIO JURÍDICO EFETUADO ENTRE A APAE E OS PARTICULARES QUE VERTEU EM PROVEITO DO: INTERESSE PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO BENEFICIADA COM TERRENO DUAS VEZES MAIOR QUE A PARCELA. ENTREGUE. LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDO O GINÁSIO MULTIUSO E O NOVO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO. FÁTICA E JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 263).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, sustenta-se, em suma, que “uma interpretação sistemática-teleológica o termo "gravado sob qualquer forma" deve preservar o interesse justificado para a doação do imóvel, nos termos do art. 17 da Lei n. 8.666/93, e evitar que o mesmo seja utilizado para transações de qualquer natureza, como no presente caso, onde o desrespeito à legalidade chancela a hipótese da relatividade das leis municipais que doaram imóveis com este mesmo elemento acidental, obstaculizando o cumprimentos dos fins públicos almejados pela Fazenda Pública, ao dar privilégio a um interesse privado ao interesse coletivo/social/público.” (eDOC 266)



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal (eDOC 298).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 259, p. 4-7):



    “No caso concreto, o Município de Brusque doou à APAE referido terreno em 1994, por meio da autorização legislativa insculpida na Lei Municipal n. 1.768/93 (fls. 8/9), tendo o ato sido posteriormente perfectibilizado por meio de escritura pública registrada na matrícula do imóvel (fls. 10/11 e 13/16).



    (…)



    De outro lado, há ainda ponderação mais importante a ser feita,confirmando a inexistência de ilegalidades na transação: a absoluta preservação do interesse público com a permuta entabulada. 



    Do que consta nos autos, a APAE repassou uma área de aproximadamente 1.200 m 2 (mil e duzentos metros quadrados) aos particulares, recebendo em troca um terreno adjacente à sede atual da instituição com 2.068,47 m2 (dois mil e sessenta metros quadrados e quarenta e sete decímetros) (fls. 16/17), agregando, portanto, uma parcela de terras praticamente duas vezes maior que a entregue.



    Nesse contexto, conforme alegado pela entidade, o bem recebido encontrava-se em área mais alta, na qual foi possível erguer o ginásio multiuso e novos prédios da instituição, devido ao tamanho e adequação do local.



    Ademais, conforme verificado em planta cartográfica (fl. 43),o terreno pertencente aos particulares encontrava-se "encravado" junto às áreas pertencentes à APAE, confirmando ainda mais o benefício alcançado com a permuta para todos os envolvidos.



    Ora, inegável que a avença em tela qualificou as condições de atendimento ao público oferecidos pela associação, não havendo se falar em desvirtuamento do disposto na Lei n. 1.768/93. Nada obstante, acatar o pleito da Municipalidade, diante da estabilização das situações fáticas e jurídicas consolidadas desde os anos 2000 com a permuta questionada, implicaria na demolição das construções ali erguidas, ai sim resultando em possível prejuízo à coletividade e afronta à segurança jurídica (art. 5°, XXXVI da Constituição Federal).”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774514 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VALE ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA D DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTESTADO EM FACE DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1990. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da interpretação da legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, sem aplicação da lei local em detrimento da lei federal. Nessas condições, não há violação ao sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891419 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente